Tribunal: TJBA
Processo: 8004594-83.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004594-83.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: SANDRA PAULA DE AGUIAR VAZ

Advogado(s)
:
JAILSON ROCHA SIQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA POR PERÍODO PROLONGADO (APROXIMADAMENTE 6 ANOS). SERVIÇO ESSENCIAL. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. TARIFA SOCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA CONCESSIONÁRIA, DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA PROBATÓRIA, INCLUSIVE QUANTO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – A interrupção do fornecimento de água por período prolongado de aproximadamente 6 (seis) anos, configura falha grave na prestação de serviço público essencial, violando o dever de continuidade previsto no art. 22 do CDC e ensejando dano moral presumido (
in re ipsa
).

II – O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 12.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a extrema duração da privação do serviço e a gravidade da conduta da concessionária.

III – A emissão de faturas com valores exorbitantes e incompatíveis com a média de consumo do imóvel evidencia irregularidade na cobrança, legitimando a declaração de nulidade e a indenização atribuída.

IV – Comprovada a condição de hipossuficiência da parte autora, beneficiária do programa Bolsa Família, resta atendido o requisito mínimo legal para concessão da tarifa social, nos termos da Lei nº 14.898/2024.

V – Tendo sido determinada a inversão do ônus da prova, incumbia à concessionária demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão da tarifa social, ônus do qual não se desincumbiu, permanecendo, inclusive, inerte quanto à produção de prova pericial.

VI – Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8004594-83.2025.8.05.0274
) interposto pela E
MPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, ajuizada contra
SANDRA PAULA AGUIAR VAZ
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .